Tribunal: TJSP
Processo: 1500098-33.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - Autoria e materialidade bem comprovadas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena e regime prisional aberto adequados - Suspensão condicional da pena - Prestação de serviços à comunidade que não pode ser imposta como condição do sursis se a privação de liberdade, como no caso em apreço, não for superior a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - Autoria e materialidade bem comprovadas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena e regime prisional aberto adequados - Suspensão condicional da pena - Prestação de serviços à comunidade que não pode ser imposta como condição do sursis se a privação de liberdade, como no caso em apreço, não for superior a 06 (seis) meses, por força do disposto no artigo 46, 'caput', do Código Penal - Igualmente não é possível a cumulação da condição do sursis simples (artigo 78, § 1o, do Código Penal) com as do sursis especial (artigo 78, § 2o, do Código Penal), já que estas são substitutivas daquela - Manutenção apenas do sursis especial, suficiente para prevenção e reprovação da conduta perpetrada pelo acusado - Recurso parcialmente provido.